Tribunal: TJSP
Processo: 1022715-21.2014.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Compra e venda de baú automotivo – Ação de indenização por danos materiais e morais – Empresa especializada na fabricação e instalação de baú automotivo que ficou de posse de veículo pertencente ao autor para instalação de acessório. Todavia, o veículo que havia sido estacionado em via pública, por preposto da ré e ali deveria ter pernoitado, acabou por ser subtraído. Juízo a quo julgou

Ementa:
Compra e venda de baú automotivo – Ação de indenização por danos materiais e morais – Empresa especializada na fabricação e instalação de baú automotivo que ficou de posse de veículo pertencente ao autor para instalação de acessório. Todavia, o veículo que havia sido estacionado em via pública, por preposto da ré e ali deveria ter pernoitado, acabou por ser subtraído. Juízo a quo julgou procedente a ação e condenou a ré ao pagamento de indenizações, tanto a título de danos materiais, como morais. Apelo da ré - CDC – Aplicabilidade – Relação de Consumo – Segundo a teoria do risco do negócio, a ré está obrigada a responder, pelos danos causados pela sua atividade empresarial, independentemente de culpa ou dolo. Outrossim, inadmissível a pretensão de transferir ao consumidor, parte hipossuficiente da relação, o ônus da observância das cautelas de praxe, bem como o risco do negócio. Cabia à apelante e não ao autor, demonstrar que, de sua parte, não houve falha na prestação dos serviços. Elementos de convicção constantes dos autos permitem a conclusão de que a ré/apelante não mantém, ou pelo menos não manteve em relação ao autor, protocolo mais seguro quanto à guarda das chaves e dos respectivos veículos a ela confiados por sua clientela. Tivesse a apelante adotado tais procedimentos, dúvida não há de que teria evitado a subtração do veículo do autor/apelante da forma noticiada nos autos. – Falha na prestação dos serviços – Responsabilidade objetiva – Inteligência do art. 14 do CDC – Precedentes – Danos materiais parcialmente configurados. Com efeito, restou demonstrado que o autor desembolsou para compra e instalação do acessório pela ré, apenas a quantia de R$ 3.950,00. Logo, o ressarcimento de tal prejuízo deve ficar adstrito ao montante efetivamente pago e não aquele objeto da contratação que, pelo que se tem nos autos, não foi integralmente quitado pelo autor. Portanto, nesse ponto, de rigor o quanto alegado pela ré/apelante. No mais correta a condenação da ré ao pagamento da diferença entre o valor do veículo e aquele pago pela seguradora ao autor – Lucros cessantes – Ocorrência – Prova documental dá conta de que o autor havia sido contratado para iniciar atividades de frete em 16/05/2014, um dia depois da data prevista para entrega do veículo, na qual ocorrera o furto. Serviço que só pode a ser desempenhado a partir de 04/08/2014, após o recebimento de indenização securitária e compra de novo veículo, lapso este utilizado pelo autor para definição dos lucros cessantes. Outrossim, contrariamente à tese sustentada pela ré, não foram, pelo que se tem nos autos, considerados feriados e finais de semana, para fixação da indenização a título de lucros cessantes. Em suma, o Juízo a quo, ao tratar dos lucros cessantes, observou cautela, sopesando o que o autor razoavelmente deixou de ganhar. – Danos morais – Ocorrência – Situação relatada nos autos ultrapassou a esfera do mero aborrecimento. Dúvida não há de que os direitos de locomoção, fruição e pleno gozo do veículo recém adquirido para fins comerciais, foram restringidos por tempo considerável, por incúria da ré. E, como cediço, a impossibilidade de usar veículo em situação como aquela relatada nos autos, impacta diretamente e de forma negativa, a dinâmica profissional de seu adquirente, considerando, sobretudo, que se utilizou do valor proveniente de rescisão trabalhista para adquiri-lo, tendo em mira a utilização desse bem como meio de sustento de sua família. Logo, forçoso convir que tal desdobramento impactou, de forma concreta e negativa, a dinâmica ordinária do autor, frustrando não só o desempenho da atividade profissional, mas também, sua vida pessoal, não podendo passar sem observação, outrossim, o tempo de vida gasto para solução da pendência - Aplicação da Teoria do Desvio Produtivo à espécie, é de rigor - Indenização – Redução – Necessidade, tendo em conta os princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Recurso parcialmente provido.